Tribunal: TJSP
Processo: 2156331-10.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. A questão acerca da suposta falta de capacidade postulatória do patrono do agravante não se verifica, pois subscrita por advogado que possui procuração nos autos de origem e, além

Ementa:
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC. Mero inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter infringente configurado. A questão acerca da suposta falta de capacidade postulatória do patrono do agravante não se verifica, pois subscrita por advogado que possui procuração nos autos de origem e, além disso, peticionou em diversas oportunidades. O fato de a protocolização ter sido efetuada pelo advogado Dr. Marcio Vieira Nunes (OAB/RJ no 176.138) não tem o condão de determinar a automática declaração de nulidade dos atos processuais praticados, principalmente o julgamento do recurso pelo v. Acórdão de fls. 244/248, pois as petições de fls. 5.858/5.860, 5.887/5.888 e 5.961/5.964 dos autos principais, bem como a minuta do presente agravo de instrumento e dois embargos de declaração (fls. 01/14, 123/126 e 152/158), foram protocolizadas pelo advogado Dr. Marcio Vieira Nunes (OAB/RJ no 176.138), constando como subscritor o Dr. Antonio Vanderilo de Lima (OAB/RJ 79.888), que foi intimado de todos os atos, o que denota a autorização para tanto. A apuração de suposta fraude deverá ser objeto de análise em sede própria. Além disso, há substabelecimentos com reserva de poderes em favor de outros advogados (fls. 4.639 e 5.552 dos autos de origem). Verifica-se, por fim, a ausência de prejuízo para a parte, porque mesmo em caso de eventual e hipotética declaração de nulidade do presente agravo de instrumento, a situação jurídica-processual dos autos de origem permanecerá exatamente a mesma. Isso porque idêntica matéria de mérito do presente recurso foi objeto de análise no julgamento do agravo de instrumento no 2233899-05.2022.8.26.0000, que se referiu expressamente ao inteiro teor do v. Acórdão de fls. 244/248. Embargos rejeitados, anotando-se o prequestionamento.